Tribunal: TJPA
Processo: 0008889-13.2019.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008889-13.2019.8.14.0130

RECORRENTE: VALDINER SILVA FERNANDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO
ART. 121, §2º, INCISO II DO CP.
PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. ALEGADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA DE PLANO. PEDIDO E SUBSIDIARIAMENTE A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

2. Não consta nestes autos, de forma clara e induvidosa, que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente.

3. Para
exclusão da qualificadora prevista no inciso II do parágrafo 2º do art. 121 do CP,
imperiosa se mostra a sua manifesta improcedência, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 02/05/2023 e 09/05/2023

Julgamento presidido pelo(a) Desembargador(a) Kédima Lyra Pacífico

Belém – PA, 10 de maio de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALDINER SILVA FERNANDES
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo Vara Única da comarca de Ulianópolis/PA, em 14/07/2020 (Num. 12369082 – pág. 6/7) a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, II do CPB, tendo como vítima DEGLAUDO OLIVEIRA DA SILVA e no artigo 121, §2º, inciso II c/c art. 14 inciso II do CP contra Natanael de Oliveira da Silva, na forma do artigo 69 do CP.

Em suas
razões recursais
(Num. 10994124 – pág. 14/17; Num. 12369083 – pág. 1/3), o recorrente argumenta que não há prova de que a agressão tenha sido motivada por motivo fútil, mas sim por briga entre o réu e o irmão da vítima, que agiu apenas repelindo injusta agressão, portanto, sustenta, que não há crime a ser punido, pois incide a legítima defesa.

Defende que conforme se mostra nos autos o acusado conseguiu retirar a faca da mão da vítima Deglaudo e desferiu apenas um golpe contra o mesmo, com a intenção de manter a sua integridade, momento em que a outra vítima Natanael correu em sua direção e começou a desferir pauladas. Com isso, o réu desferiu um golpe de faca contra a vítima Natanael.

Argumenta que não houve excesso na conduta do recorrente e sem animus necandi, apenas queria se defender.

Requer a absolvição do acusado, considerando a legítima defesa, ou ainda, subsidiariamente a retirada da qualificadora do motivo fútil.

Em
contrarrazões
(Num. 12369119 – pág. 1/5), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Em manifestação (Num. 13572048 – pág. 1/6), o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a
denúncia
(Num. 12369075 – pág. 1/3), no dia 03/11/2019, por volta das 00h30, as vítimas DEGLAUDO e NATANAEL estavam bebendo em frente a casa da família na Rua Brasília, bairro Resende I, no município de Ulianópolis/PA, momento em que VALDINER chegou ao local embriagado e NATANAEL foi pediu um cigarro para VALDINER e este responde “vai fumar cigarro do diabo”, “tu nunca tem cigarro, só vive me pedindo cigarro”, e assim iniciou-se a discussão.

A inicial acusatória narra que VALDINER se retirou do local, e posteriormente, retornou ao local em uma motocicleta e puxou um facão da cintura e foi para cima de NATANAEL, que conseguiu correr e pegar um pedaço de pau para se defender, e ao ver o acusado com um facão DEGLAUDO foi tentar defender seu irmão NATANAEL sendo atingido por um golpe de faca na região do peito. A esposa de DEGLAUDO puxou ele e a briga entre NATANAEL e VALDINER continuou tendo o acusado atingindo um golpe de faca abaixo da barriga de NATANAEL, oportunidade em que terceiros apartaram a confusão e o acusado fugiu do local.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

Em decisão do dia 14/07/2020, (Num. 12369082 – pág. 6/7), o acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso II do CP c/c art. 121, §2º, II c/c art. 14, II ambos do CP na forma do artigo 69 do CP. Com isso, o recorrente almeja a absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa, e subsidiariamente a retira da qualificadora do motivo fútil.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
da vítima NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA representada pelo laudo de exame de corpo de delito anexado (Num. 12369077 – pág. 12)
, no qual atesta que resultou em perigo a vida, pois a vítima foi atingida na região pélvica por uma arma branca. Quanto a vítima DEGLAUDO OLIVEIRA DA SILVA, consta o pedido de necropsia pelo Delegado de polícia (Num. 12369077 – pág. 10), referindo que Deglaudo foi vítima de homicídio a golpe de faca, embora ainda não anexado este laudo nos autos. E ainda pela foto da vítima com a marca do golpe de faca na região do peito anexada no relatório do inquérito policial (Num. 12369078 – pág. 12).

Quanto à autoria
, entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelas oitivas das testemunhas prestados perante juízo. Destaco o interrogatório da vítima NATANAEL DE OLIVEIRA SILVA (mídias num. 12369112 a partir do minuto 00:01:50) em que narrou que todos estavam bebendo na porta da casa da cunhada do depoente, e a confusão começou quando o depoente pediu um cigarro para VALDINER, e este respondeu “vai fumar cigarro lá no inferno” e foi para cima do depoente, que nesse momento começaram a trocar socos, e depois o acusado foi para casa dele. Pouco tempo depois VALDINER voltou com uma faca e foi para cima do depoente querendo lhe furar, foi quando seu irmão DEGLAUDO entrou na briga e o acusado deu um golpe com a faca no coração, ocasião em que o depoente pegou um pedaço de pau para bater no acusado e acabou sendo atingido com uma facada na virilha.

Ressalto, a testemunha arrolada pelo Ministério Público SAMILE SOUSA CASTRO (mídias num. 12369091 a partir do minuto 00:01:26) relatando que é esposa de DEGLAUDO, e que no dia do ocorrido chegou na casa de sua mãe com seu marido e o acusado já estava bebendo com seus irmãos e seu cunhado NATANAEL, que o acusado é vizinho de sua mãe. Relata que NATANAEL foi pedir um cigarro para o acusado, foi quando este começou a reclamar dizendo que era para ele fumar o cigarro no inferno, que ele não comprava nada e só pedia, foi quando NATANAEL desferiu uns “murros” nele e o acusado saiu dizendo que ia matar NATANAEL. Então este saiu e quando voltou, colocou a mão na cintura e começou a brigar com NATANAEL, neste momento DEGLAUDO estava dentro da casa que tinha colocado a cerveja na geladeira, quando viu a briga saiu da casa para defender seu irmão, ocasião em que o acusado desferiu uma facada no coração de DEGLAUDO e a depoente puxou DEGLAUDO que já voltou fraco, foi quando NATANAEL pegou um pau para bater no acusado e este deu uma facada na virilha de NATANAEL.

Menciono, também, as declarações de MARIA DO SOCORRO SOUSA, em seu interrogatório prestado (mídias num. 12369095 a partir do minuto 00:01:42), relatou que é sogra da vítima DEGLAUDO, e o fato ocorreu na frente de sua residência, sendo acusado seu vizinho e já tinha escutado comentários de que ele é uma pessoa violenta. Relatou ainda que todos estavam bebendo na frente de sua casa e sua filha chegou com seu genro. Certo momento, NATANAEL foi pedir um cigarro para o acusado e este disse “não vou te dar cigarro não, se quiser cigarro vai fumar no inferno” foi quando NATANAEL deu uns três murros no acusado, e este disse “eu vou, mas eu volto” e saiu, retornando após 15 minutos colocando mão no “cós” da roupa e puxou a faca, nessa hora DEGLAUDO tinha saído para comprar cerveja com o filho da depoente e quando chegou, NATANAEL e VALDINER já estavam brigando ocasião em que DEGLAUDO correu para cima e VALDINER já foi desferindo golpes de faca em DEGLAUDO, nesse momento NATANAEL pegou um pau e começou a bater no acusado, e este ainda atingiu uma facada em NATANAEL, e que depois da briga não sabe para onde o acusado foi.

Por fim, menciono o interrogatório do acusado VALDINER SILVA FERNANDES (mídias num. 12369099 a partir do minuto 00:04:09) narrou que estava saindo do aniversário de sua sobrinha de moto com seu irmão e o deixou na casa de sua mãe. Perto da casa da sua mãe tinha uns conhecidos bebendo na frente de uma casa, e um deles chamou o depoente e lhe ofereceu uma dose de bebida e pediram um cigarro e o depoente deu o cigarro. Relata que não conhecia as vítimas, e pediram mais cigarro, porém o cigarro estava acabando então o depoente disse que não ia dar mais cigarro, por isso começou uma discussão e entraram outras pessoas no meio e separaram a briga. O depoente afirma que saiu do local deu uma volta na praça e comprou outra carteira de cigarro e ao retornar para casa achando que tinha acabado a discussão, DEGLAUDO e NATANAEL foram para cima do depoente com uma faca e uma pedaço de pau, que tentou sair de costa e acabou tropeçando e caindo, pois já tinha bebido bastante, ocasião em que DEGLAUDO e NATANAEL agrediram o depoente e tentando lhe dar uma facada, porém o depoente conseguiu tirar a faca da mão dele e tentando se defender atingiu um deles com a faca, momento em que saíram de cima do depoente e as agressões continuaram com pauladas, a qual quebrou o braço esquerdo do depoente e o dedo da mão direita. O depoente correu para frente da casa de sua mãe, e que ela tentou abriu o portão e não conseguiu e ainda continuaram as agressões com pedaço de pau, quando seu irmão abriu o portão o depoente entrou, depois a polícia chegou e levou o depoente para o hospital.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Pois bem. Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, da prova oral colhida nos autos, até então, se extrai que uma das vítimas foi pedir um cigarro para o recorrente, e em razão disso começou uma discussão, momento em que a outra vítima foi ajudar o irmão, e o acusado munido com uma arma branca desferiu um golpe de faca em cada uma das vítimas, sendo que na vítima Deglaudo atingiu uma região fatal.

Assim, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter desferido golpes de faca em duas vítimas, investindo contra os mesmos.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso destes autos
.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA - COMPROVAÇÃO CABAL - AUSÊNCIA
. Para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, ela deverá se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. Caso contrário, impõe-se a manutenção da pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença analisar os fatos
. (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10621110039107001 São Gotardo, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022) (grifei)

Subsidiariamente, pugna a defesa pela
exclusão da qualificadora prevista no inciso II do parágrafo 2º do art. 121 do CP,
no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

No caso concreto, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, não há como se afirmar que o gravame possa vir a ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida,
impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, haja vista motivo insignificante que gerou os fatos. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora do
inciso II do parágrafo 2º do art. 121 do CP
e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 10 de maio de 2023..

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 10/05/2023